Tribunal: TJSP
Processo: 1008363-33.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Infração de trânsito – Tese de ausência de notificação – Afastamento – Endereço não atualizado junto ao DETRAN – Aplicação do artigo 282, parágrafo 1o, do CTB – Validade das notificações para todos efeitos – Precedentes jurisprudenciais – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000139100
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008363-33.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante VINICIUS
MENSALIERI VALERIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008363-33.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 29.967
2
VOTO No 29.967 - PROCESSO DIGITAL
COMARCA: MARÍLIA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008363-33.2019.8.26.0344
APELANTE: VINICIUS MENSALIERI VALERIANO
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
INTERESSADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE HABILITAÇÃO
DO DETRAN
Juiz de primeira instância: Walmir Idalêncio dos Santos Cruz
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA Infração
de trânsito Tese de ausência de notificação Afastamento
Endereço não atualizado junto ao DETRAN Aplicação do artigo
282, parágrafo 1o, do CTB Validade das notificações para todos
efeitos Precedentes jurisprudenciais Recurso não provido
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de fls.
74/77, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido e denegou a
segurança. Pela sucumbência, condenou o autor no pagamento das custas,
despesas processuais, com a ressalva do artigo 98, §3o, do Código de
Processo Civil. Não houve condenação em verba honorária, nos termos do
artigo 25 da Lei 12.016/09.
O impetrante apela (fls. 81/87), alegando, em síntese, que os
documentos juntados aos autos demonstram apenas a instauração dos
processos administrativos e seu efetivo andamento, mas não demonstram o
envio das notificações. Sustenta que nunca fora notificado para indicar o
condutor. Afronta a direito líquido e certo.
O recurso foi respondido (fls. 91/94).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008363-33.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 29.967
3
É o relatório.
Pretende o impetrante o reconhecimento do direito líquido e
certo à renovação de sua CNH, sob o argumento de que não recebera
qualquer notificação das infrações cometidas e do procedimento de cassação
deflagrado.
Razão não lhe assiste.
Com efeito, o autor não atualizou seu endereço junto ao cadastro
do DETRAN.
Ora, o extrato da Carteira Nacional de Habilitação, datado de
19.08.2019 (fls. 48) e, portanto, posterior à data da propositura da ação
(27.06. 2019), dá conta de que o endereço lá constante não é o mesmo que o
declinado na exordial (fls. 01).
Assim, como base na regra do artigo 282, parágrafo 1o, do CTB,
as notificações devolvidas por desatualização de endereço devem ser
consideradas válida para todos os efeitos.
Bem se vê que a regra em apreço estabelece o dever do
administrado de manter seus dados cadastrais atualizados perante o
DETRAN, e, ao mesmo tempo, atribui validade ao ato praticado com base
neles.
Não é demais asseverar que, apesar da alegação de irregularidade
nas informações atinentes às remessas postais, nada há nos autos que
corrobore tal tese.
Deste modo, não há que se falar em qualquer vício e, via de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008363-33.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 29.967
4
consequência, escorreita é a conduta da Administração.
A esse respeito, confiram-se os precedentes deste C. Tribunal de
Justiça:
Carteira Nacional de Habilitação
Renovação negada

Alegação de cassação da carteira Alegação de que não foi
notificado para se defender Endereço constante do cadastro
desatualizado Dever do motorista de atualizar o endereço
Notificações enviadas para o endereço constante do prontuário
Validade Defesa apresentada a destempo Decisão de cassação
em três processos administrativos, já com trânsito em julgado
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
1018585-76.2016.8.26.0405; Relator (a): José Luiz Gavião de
Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de
Osasco - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
28/11/2017; Data de Registro: 01/12/2017)
APELAÇÃO Ação de cobrança Infrações de trânsito
Notificação Alegação de não recebimento de dupla notificação
Ônus do interessado de atualização de seu endereço, para o
recebimento das notificações
Mudança de endereço não
informada Vício não verificado Erro material na fixação do
valor cobrado
Determinação de correção de ofício

Admissibilidade
Erro material que pode ser corrigido a
qualquer momento
Sentença de procedência mantida

RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. "O erro
material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a
requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa
julgada"
(RSTJ
34/378).
(TJSP;
Apelação
3005169-26.2013.8.26.0562; Relator (a): Vicente de Abreu
Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
07/11/2017; Data de Registro: 08/11/2017)
MANDADO DE SEGURANÇA. Apelação. Pretensão de
renovação da CNH. Negativa da autoridade fundada na
existência de bloqueio do prontuário do condutor. Alegação de
ausência de notificação acerca da instauração do procedimento
administrativo. Mudança de domicílio sem comunicação do novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008363-33.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 29.967
5
endereço ao órgão de trânsito. Notificação válida. Ausência de
violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
Inteligência dos arts. 123, § 2o, e 282, § 1o, do CTB. Segurança
denegada. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP;
Apelação 1002201-64.2017.8.26.0482; Relator (a): Heloísa
Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 25/10/2017; Data de Registro: 25/10/2017)
Nesse contexto, de rigor a manutenção da r. sentença, porquanto
em consonância com os argumentos expostos.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....